Tribunal: TJSP
Processo: 2255066-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO AO BANCO O RECOLHIMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, OS QUAIS FORAM DEFINIDOS EM R$ 3.600,00 – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR DEVE SUPORTAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS - MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA MAIS DISCUSSÃO NOS AUTOS – INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA QUE DETERMINOU

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO AO BANCO O RECOLHIMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, OS QUAIS FORAM DEFINIDOS EM R$ 3.600,00 – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR DEVE SUPORTAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS - MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA MAIS DISCUSSÃO NOS AUTOS – INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA QUE DETERMINOU CORRETAMENTE O RATEIO DO CUSTEIO DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 95, DO CPC - R. DECISÃO QUE RESULTOU IRRECORRIDA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO PELO ARTIGO 507, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255066-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é agravado BENTO MARTINS DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255066-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44274
AGRV.No: 2255066-49.2020.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE. : FACTA FINANCEIRA S/A CRÉD. FINANC. E INVEST.
AGDO. : BENTO MARTINS DOS SANTOS
JUIZ : RODRIGO GORGA CAMPOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO AO
BANCO O RECOLHIMENTO DE METADE DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS,
OS
QUAIS
FORAM
DEFINIDOS EM R$ 3.600,00
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA -
ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR DEVE SUPORTAR OS
HONORÁRIOS PERICIAIS - MATÉRIA QUE NÃO
COMPORTA MAIS DISCUSSÃO NOS AUTOS

INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA
QUE DETERMINOU CORRETAMENTE O RATEIO DO
CUSTEIO DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 95, DO
CPC - R. DECISÃO QUE RESULTOU IRRECORRIDA
APLICAÇÃO DO DISPOSTO PELO ARTIGO 507, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PRECLUSÃO

RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por FACTA FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, uma vez tirado contra R. Decisão que vem encartada a fls.
104/105 de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, C.C. Pedido de
Indenização, esta que lhe foi proposta por BENTO MARTINS DOS
SANTOS, pela qual foi determinado a instituição financeira demandada que
promovesse ao recolhimento de metade do valor devido a título de
honorários periciais, para tanto fixando prazo de 15 (quinze) dias, honorários
periciais estes que, na mesma ocasião, foram definidos em valor total
equivalente a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
Inconformada com os termos constantes da R. Decisão
como proferida, dela recorre a ocupante do polo passivo da lide instaurada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255066-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o que faz na busca de ter por modificado o posicionamento adotado em 1o
Grau, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado tratamento a
questão como submetida a sua apreciação no feito, haja vista que se mostra
inadequada a determinação de recolhimento de honorários periciais, isto
porque tais encargos devem ser integralmente suportados pelo autor, ou
então pelo Estado, o que se tem diante de eventual impossibilidade
financeira por parte do recorrido, principalmente no caso dos autos em não
pranteou pela colheita de tal elemento de prova, motivo pelo qual pediu pelo
integral acolhimento de seus reclamos, com a decorrente reforma da R.
Decisão como se vê colocada sob ataque.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, foram a seguir
prestadas informações (fls. 24/26), sendo certo que o agravado, conforme
dá conta por meio da manifestação de fls. 19/21, apresentou sua devida
contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
reapreciada a matéria já devidamente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado pela
recorrente está fadado ao mais absoluto insucesso, pois o que realmente
pretende a inconformada através do recurso interposto, é a modificação dos
termos de R. Decisão diversa daquela que indica como objeto do agravo em
exame.
Partindo da singela introdução acima apresentada, e
conforme se verifica por meio dos elementos de cognição coligidos ao todo
processado, imperativo reconhecer que a insurgência da instituição
financeira, esta apresentada no sentido de que seja reconhecida a
obrigação do autor, ora recorrido, no que toca a suportar ao adimplemento
dos valores necessários a quitação dos honorários periciais, haja vista que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255066-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
colheita de prova técnica foi determinada de ofício pelo Juízo, é de se ter em
mente que tal matéria foi completamente exaurida no momento em que o
Juízo adequadamente determinou o rateio entre as partes do custeio de tal
prova, o que se deu por meio da R. Decisão proferida a fls. 77/78 dos autos
principais, e em atenção aos termos do quanto definido pelo art. 95, do
Código de Processo Civil, R. Decisão essa que, pelo que consta do conjunto
do feito, resultou irrecorrida.
Assim, de rigor considerar que a questão atinente a
obrigação da instituição financeira no que toca suportar o adimplemento de
metade de tais encargos já foi atingida pelo manto da preclusão,
notadamente porque foi alvo de apreciação em outra ocasião, motivo pelo
qual não possa, portanto, ser agora debatida novamente, uma vez que
carece, nesse tocante, a matéria suscitada, de pressuposto objetivo, no
caso, de recorribilidade, fato este que impede o conhecimento do Agravo de
Instrumento nos moldes em que interposto quanto a esse aspecto, conforme
vem definido pelo artigo 507, do Código de Processo Civil em vigor, este
que assim bem dispõem: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão”. Por força do quanto exposto, deve a casa bancária
inconformada suportar ao adimplemento de metade das custas direcionadas
a colheita da prova técnica, para tanto obedecendo o quanto determinado
em 1a Instância.
Importante anotar nesse exato ponto que, mesmo que a
recorrente tenha se insurgido contra a estimativa de Honorários periciais
como apresentada nos autos (fls. 102 dos autos principais), ocasião em que
sustentou não ser responsável pelo adimplemento dos encargos
direcionados a colheita da prova técnica como determinada, é de ter se ter
por certo que tal fato, por si só, não enseja a reabertura de prazo para
interposição de recurso, mesmo porque não se registrou qualquer
modificação no entendimento adotado pelo Juízo quanto a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255066-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim, ainda que a R. Decisão proferida a fls. 104/105
faça menção a R. Decisão anterior, é certo que tal Decisão não reabriu
prazo para propositura de recurso, motivo pela qual, diante de tais
elementos, e por se entender que a R. Decisão atacada, esta de fls.
104/105, apenas reforçou os termos de R. Decisão anteriormente proferida
(fls. 77/78 do feito principal), esta que, repita-se, resultou irrecorrida, forçoso
que se entenda que o inconformismo como exteriorizado nos presentes
autos não possa se constituir em alvo de acolhida, o que implica, e sem
maiores discussões, na plena manutenção da R. Decisão como colocada
em cheque, manutenção esta que se dá com base em seus próprios, e
legítimos fundamentos.
Pelo exposto, em não se conhecendo do recurso, a ele
se nega seguimento, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator